Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO DO SERVIÇO – REATIVAÇÃO CABÍVEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, em que a autora alega possuir um cartão de crédito vinculado à sua conta corrente junto ao réu e que foi surpreendida ao tentar efetuar uma compra, com a notícia do cancelamento unilateral do cartão. Diz também que tal fato causou diversos transtornos e o constrangimento de não finalizar a compra. Instrui sua petição inicial com fotografias da máquina de cartão com a informação “transação não permitida para o cartão”, bem como da tela do aplicativo do banco réu noticiando que o serviço não está disponível. Narrou ainda que tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso, razão pela qual ajuizou esta ação em que pede o restabelecimento do serviço e indenização por danos morais.
3. A tese defensiva centrou-se na alegação de que o dito cancelamento se deu a pedido da cliente. Para demonstrar tal assertiva, o banco inseriu no próprio corpo da contestação tela sistêmica de onde se relata o cancelamento como advindo de pedido do cliente. A exposição desta tela sistêmica, entretanto, não comprova de modo eficaz que a solicitação tenha sido efetivamente realizada pelo consumidor.
4. Não há controvérsia sobre o cancelamento do serviço de cartão de crédito, pois afirmado pela autora e confirmado pela instituição financeira. Inobstante o réu tecer considerações em sua defesa sobre sua discricionariedade em contratar com a consumidora tal serviço, o banco não negou o restabelecimento do serviço à autora nem apresentou qualquer obstáculo para a retomada ou reativação do cartão. Repita-se, as alegações de defesa são no sentido de que o banco meramente procedeu ao cancelamento do serviço de cartão de crédito em atendimento a pedido da autora.
5. Nesse trilhar, inexistindo óbice por parte da instituição financeira quanto ao restabelecimento da contratação do serviço com a autora, tenho que a procedência do pedido de sua reativação merece prosperar, pelas razões já expendidas acima.
6. Relativamente à reparação por danos morais, melhor sorte não socorre à autora. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. No caso dos autos a consumidora não foi capaz de se desincumbir deste encargo. Tal ordenamento tem aplicação inclusive nos casos sujeitos ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois a prerrogativa de inversão do ônus probandi não é absoluta, especialmente em se tratando de fatos possíveis de serem demonstrados pelo autor/consumidor.
7. A inversão do ônus da prova exige que o juiz, usando das regras comuns de experiência, verifique a verossimilhança das alegações autorais ou a sua hipossuficiência. No caso dos autos, a autora poderia ter demonstrado os prejuízos advindos do dito cancelamento, entretanto, limitou-se a alegá-los sem prova concreta de sua existência. Ademais, é de se pontuar que a mera impossibilidade de realização de compra a crédito, por si só, não tem o condão de autorizar o tipo de reparação pretendida, o que leva à improcedência do pedido neste particular. A corroborar tal entendimento está o fato de que a autora foi muito sucinta em sua peça inaugural, onde não forneceu informações detalhadas e importantes para o esclarecimento dos fatos, tais como data do ocorrido, natureza da compra inviabilizada pela indisponibilidade do serviço, etc.
8. Deste modo, o recurso da autora deve ser conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença tão só para determinar a imediata reativação do serviço de cartão de crédito da autora, nos moldes da contratação original.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do item 8.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.